Tribunal: TJSP
Processo: 1009547-24.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – V. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR, INTERPOSTO CONTRA A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO ACIDENTÁRIA – IRRESIGNAÇÃO DO REQUERENTE – PERTINÊNCIA – SEGURADO QUE MANIFESTOU TEMPESTIVAMENTE SUA OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO VIRTUAL – INTELIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO N. 549/2011, COM REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO N. 772/2017 – ACÓRDÃO

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – V. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR, INTERPOSTO CONTRA A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO ACIDENTÁRIA – IRRESIGNAÇÃO DO REQUERENTE – PERTINÊNCIA – SEGURADO QUE MANIFESTOU TEMPESTIVAMENTE SUA OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO VIRTUAL – INTELIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO N. 549/2011, COM REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO N. 772/2017 – ACÓRDÃO ANULADO.

Embargos acolhidos.